Tribunal: TJES
Processo: 0001082-25.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001082-25.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON FALCO BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO
– PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO –
FIXADOS HONORÁRIOS
.

1.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, e por este exato motivo é que não foram objeto de insurgência.

2.
No que se refere a dosimetria, a pena-base fora fixada com propriedade e com razoabilidade, em 06 anos de reclusão, à luz de uma pena
in abstrato
que varia de 02 a 08 anos, e à luz de 05 circunstâncias judiciais analisadas de forma desfavorável ao apelante.

Quanto ao ponto, é importante relembrar que :
a
. “
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
b
.
A pena-base fora aplicada com proporcionalidade, à luz do caso concreto, se projetando timidamente um pouco acima da resultante que se alcançaria se fosse observada a sugestionada fração de 1/8 - sobre a variação entre a pena mínima e máxima, para estabelecer o peso de cada circunstância judicial desfavorável;
c
.
Mesmo se considerada a circunstância judicial relativa a culpabilidade como neutra, por carência de fundamentação, como sustentado pela Douta Procuradoria de Justiça ainda assim a pena-base deve permanecer inalterada, diante da subsistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis - devidamente justificadas -, como a personalidade do acusado, exigindo-se no caso concreto maior recrudescimento para atender os objetivos preconizados pelo sistema legal, que são a ressocialização, reprovação e prevenção de novos delitos, especialmente em face da multi-reincidência do acusado e das diversas ações penais a que responde;
d
.
A possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal só estaria evidenciada no caso de análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mas não é este o panorama que os autos revelam.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Honorários fixados.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposto por
WANDERSON FALCO BASTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DE MARATAIZES/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a pena-base, fixada em 06 anos de reclusão, fora fixada de forma desarrazoada e desproporcional, de maneira que almeja o provimento do recurso para que na primeira fase da dosimetria a pena seja fixada no mínimo legal.

Afere-se, de igual forma, pedido de fixação de honorários nesta instância.

Pois bem. Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos, e por este exato motivo é que não foram objeto de insurgência.

No que se refere a dosimetria, entendo, respeitosamente, que o recurso não deve prosperar.

Analisando detidamente a primeira fase de fixação da reprimenda, verifico que a pena-base fora fixada com propriedade e com razoabilidade, em 06 anos de reclusão, à luz de uma pena
in abstrato
que varia de 02 a 08 anos, e à luz de 05 circunstâncias judiciais analisadas de forma desfavorável ao apelante.

Quanto ao ponto, é importante relembrar que :
1. “
A jurisprudência do STJ é firme
em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

(AgRg no REsp 1756022/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019);
2.
A pena-base fora aplicada com proporcionalidade, à luz do caso concreto, se projetando timidamente um pouco acima da resultante que se alcançaria se fosse observada a sugestionada fração de 1/8 - sobre a variação entre a pena mínima e máxima, para estabelecer o peso de cada circunstância judicial desfavorável;
3.
Mesmo se considerada a circunstância judicial relativa a culpabilidade como neutra, por carência de fundamentação, como sustentado pela Douta Procuradoria de Justiça ainda assim a pena-base deve permanecer inalterada, diante da subsistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis - devidamente justificadas -, como a personalidade do acusado, exigindo-se no caso concreto maior recrudescimento para atender os objetivos preconizados pelo sistema legal, que são a ressocialização, reprovação e prevenção de novos delitos, especialmente em face da multi-reincidência do acusado e das diversas ações penais a que responde;
4.
A possibilidade de aplicação da pena-base no mínimo legal só estaria evidenciada no caso de análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, mas não é este o panorama que os autos revelam.

É o caso dos autos, de modo que, à luz de todos o exposto
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo,
entendo que
os mesmos devem ser
devidamente fixados, e o faço
de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR